Tribunal: TJDFT
Processo: 0710221-83.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PASSAGEM AÉREA. CANCELAMENTO A PEDIDO DO PASSAGEIRO. CLÁUSULA PENAL.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2 – Contrato de transporte aéreo. Cancelamento a pedido do passageiro. O acórdão é fundamentado no art. 740 do Código Civil, que não contempla o reembolso de passagem na hipótese de o passageiro desistir, ressalvada a hipótese de o transportador haver vendido o lugar para outro passageiro. Também afirma que no prazo de cinco dias não é presumivelmente certo afirmar que a passagem foi vendida. As alegações apresentadas pelo autor nos embargos de declaração não podem ser conhecidas, pois não renovadas por ocasião das contrarrazões ao recurso inominado. Ademais, a justificativa de que trata o acórdão é o motivo de força maior ou caso fortuito (art. 393 do CC), ao qual não se equipara à convocação para emprego da filha do autor. Quanto à prova de que a vaga foi vendida, esta não está nos autos, pois os “prints” do equipamento não informa data em que foi colhido e informações que levem a esta conclusão. Assim, não há modificação do acórdão.

3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.

4 – Recurso conhecido, mas não provido.